Tribunal: TJMT
Processo: 1019709-60.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-01
Data de publicação: 2020-01-01

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1019709-60.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: JULIANO KUTIANSKI
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a e 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO/MT
PACIENTE: JAMSON PEREIRA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus liberatório impetrado por JULIANO KUTIANSKI, em favor do paciente JAMSON PEREIRA DA SILVA, atualmente preso na cadeia pública de Juína/MT, contra a decisão que determinou a expedição do decreto prisional proferida pela 1a e 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, para a aplicação da lei penal em razão da sentença condenatória em regime inicialmente fechado pela prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2009.
Em síntese, sustenta que o paciente foi condenado no dia 04/04/2017 à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme ação penal no 2786-81.2009.8.11.0046 – Código 31836 da 1a Vara Cível e Criminal de Comodoro/MT.
Aduz que, embora haja a referida condenação penal, não há motivação idônea a justificar a imposição de regime tão severo para o início do cumprimento da pena.
Assevera que a Defensoria Pública ainda não foi intimada desta sentença condenatória, motivo pelo qual ainda existe a possibilidade de interposição de recurso, sendo que a manutenção da segregação importaria na antecipação da pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Da mesma forma com relação ao executivo de pena no 5435-38.2017.8.11.0046 – Código 110363 da 2aVara Cível e Criminal de Comodoro/MT, defende o impetrante a ausência de fundamento idôneo a justificar a segregação do paciente, ao argumento de que não houve sua intimação para que comparecesse à audiência admonitória e que a imposição de regime fechado em sua condenação também não justifica o encarceramento.
Por fim, alegando a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pretende a concessão da liminar.
É a síntese.
Pois bem.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Pela documentação carreada aos autos e pelos argumentos apresentados, entendo que o paciente não faz jus à liminar pretendida.
Isso porque, a despeito das alegações do impetrante, afiguram-se presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, conforme se extrai da sentença condenatória, cujo trecho segue abaixo transcrito (ID 29072499):
“[...] recomenda-se o recolhimento do sentenciado em cárcere, tendo em vista que entendo que, por ora, se fazem presentes os motivos determinantes da segregação corporal, haja vista que o réu encontra-se em local incerto e não sabido, o que obviamente impede a aplicação da lei penal.
Assim, DECRETO a prisão do sentenciado, devendo o mesmo aguardar o julgamento de possível recurso encarcerado, pois entendo que os requisitos do art. 312 do CP, quanto à prisão cautelar se encontram latentes no presente feito. [...]”
Além disso, extrai-se dos documentos de movimento ID 29072499 que ao contrário do que alega o impetrante, houve sim a intimação da defensoria pública acerca da sentença condenatória do paciente, sendo os autos encaminhados ao Defensor Público-Geral do Estado em 12/09/2019 para que se manifestasse no prazo de 30 (trinta) dias.
Assim, tendo em vista que em 05/04/2017 houve a intimação do paciente acerca da sentença condenatória via edital em razão da impossibilidade de localização do mesmo, bem como a intimação da Defensoria Pública, não há como prosperar o argumento de que ainda existe prazo para interposição de recurso.
Ademais, até o presente momento não se registrou a interposição de recurso contra a sentença condenatória, além de já ter decorrido o prazo para recorrer, o afasta a alegação de ausência de fundamentação idônea a justificar a segregação do paciente, tendo em vista a necessidade de cumprimento da pena.
Há que se registrar ainda que o presente writ foi impetrado por advogado particular, o que, a priori, também afasta a alegação de nulidade do decreto prisional por ausência de intimação da Defensoria Pública, tendo em vista que o paciente se encontra assistido pelo impetrante.
Constata-se que a impetração do presente habeas corpus visa discutir o regime prisional fixado na sentença, ou seja, é nítida sua utilização como substitutivo do recurso cabível, o que se mostra inviável, conforme entendimento pacificado do STJ e do STF, verbis:
[...] 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...] 7. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 505.345/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).
Destaca-se que a apreciação da liminar neste mandamus limita-se à constatação de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Além disso, a prisão teve como fundamento a gravidade do delito, a quantidade e a natureza da droga apreendida em poder do paciente e a necessidade de cumprimento da lei penal, o que se encontra em sintonia com o entendimento do STJ, vejamos:
[...] 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamento idôneo para a imposição de regime inicial mais gravoso para o início de cumprimento da pena, no caso o fechado, bem como inviabiliza a conversão da reprimenda privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1827084/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 04/09/2019 – quantidade de droga apreendida: 990g de maconha).
[...] 3. In casu, em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, a grande quantidade de entorpecente apreendido (quase 6kg de maconha), justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
Com isso, indefiro o pedido liminar almejado, pois ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de flagrante ilegalidade.
No mais, solicite-se as informações necessárias à autoridade judiciária apontada como coatora, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após o recesso forense redistribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 31 de dezembro de 2019.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista